Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-79.2008.8.11.0059
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000516-79.2008.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 587.091.771-91 (APELANTE), CRISTIANE PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 535.713.391-34 (ADVOGADO), EURIDICE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 426.793.461-49 (APELANTE), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), JOANITA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 193.824.721-34 (APELANTE), MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 193.745.691-91 (APELANTE), TEREZINHA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 193.811.231-87 (APELANTE), BOLIVAR LEAO FILHO - CPF: 148.692.251-15 (APELANTE), MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.160.211-87 (APELANTE), JULIO CESAR MUNDIM - CPF: 093.738.611-15 (APELANTE), SALOMAO CARDOSO DOS REIS - CPF: 517.873.426-20 (APELANTE), FERNANDO NASCIMENTO TULHA FILHO - CPF: 046.459.588-60 (APELADO), MATHEUS VENTURA DOS SANTOS - CPF: 851.811.881-68 (ADVOGADO), JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 587.091.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.160.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA MUNDIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000516-79.2008.8.11.0059

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS JULGADA EXTINTA POR NÃO REGULARIZAÇÃO ACERCA DA SUCESSÃO PROCESSUAL – MORTE DE UMA DAS AUTORAS DA AÇÃO - INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA FALECIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, nos termos do que dispõem os artigos 110 e 313, §2º, II, do CPC, caso em que se revela insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de
cujus,
cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000516-79.2008.8.11.0059

APELANTE: EURIDICE DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOANITA DE OLIVEIRA VIEIRA, MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, TEREZINHA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA, BOLIVAR LEAO FILHO, JULIO CESAR MUNDIM, SALOMAO CARDOSO DOS REIS

APELADO: FERNANDO NASCIMENTO TULHA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Euridice
de Oliveira Rodrigues e Outros
, contra sentença que na ação cautelar de produção de provas movida em desfavor de
Fernando Nascimento Tulha Filho
, julgou extinta a demanda, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Em síntese, aduzem que ajuizaram presente ação em 23-04-2008, como medida preparatória de recuperação da posse
de 80has
das terras esbulhada
s
, porque o
requerido teria recebido indevidamente a posse oriunda de comodato já extinto de Moisés da Silva
, que se aproveitou da situação e inovou a extensão do perímetro da invas
ão
para 120ha
, de áreas da Fazenda Bonita.

Reclamam que inobstante o direito material que defendem, a sentença acabou por extinguir a ação ao fundamento de que com o falecimento da autora Judith Cardoso de Oliveira, a patrona fora devidamente intimada para regularizar o feito, mas quedou-se inerte.

Sustentam que de acordo com o artigo 313, §2º, inciso II, do CPC, quando falece o autor da ação, necessário que seja intimado seu espólio, ou seus herdeiros por meio de comunicação adequados, para que promovam sua habilitação no feito e não a advogada do processo.

Ressaltam que com a morte da parte autora ocorreu a extinção do mandato (artigo 682, II, do CC), o que retira a capacidade postulatória da causídica e reforça o entendimento de que é parte ilegítima para atender ao comando de regularização processual.

Postulam a reforma da sentença a fim de descaracterizar o abandono ou inércia, bem assim o regular prosseguimento na origem, a fim de que seja intimado o espólio ou os sucessores herdeiros da falecida Judith Cardoso de Oliveira, para promoverem a habilitação processual.

Sem contrarrazões (
id
157861838
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000516-79.2008.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os apelantes a reforma da sentença que julgou extinta a demanda, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

No caso em exame, em razão da notícia do falecimento da autora Judith Cardoso e Oliveira, em 29-5-2019 foi determinada a suspensão do processo e
intimação da advogada da autora
para, no prazo de quinze dias, promover a habilitação de todos os herdeiros, a fim de possibilitar a sucessão processual, com base no artigo 313, §2º, do CPC (
id
157861809 - Pág.
30
)
.

Transcorrido o prazo, sem qualquer providência, sobreveio a sentença impugnada que entendeu suficiente a intimação da advogada da falecida, Sra. Judith para regularizar a habilitação dos herdeiros.

Sabe-se que a extinção do processo por inércia da parte em proceder com a regularização processual no caso de falecimento do autor, exige a intimação pessoal dos herdeiros, para dar o regular andamento no feito, nos termos do disposto nos artigos 110 e 313, §2º, II, do CPC. Não basta, portanto, apenas a intimação do advogado, já que a morte da parte cessa o mandato.

O artigo 110 do CPC, dispõe:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.’

O teor do artigo 313, §2º, II, do CPC:

“Art. 313. (...)

I -
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§2º. Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

II –
falecido
o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio ou de quem for seu sucessor, ou se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequado, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado.
(grifei)

Desse modo, a intimação a qual se refere este inciso (dos sucessores ou dos herdeiros) deve ser realizada pessoalmente e não em nome do procurador que atuava nos autos com poderes conferidos pelo falecido.

Descabia a expedição de notas de expediente para intimação da advogada, porque cessados os poderes do mandato e imperiosa a habilitação da sucessão.

Ocorre que a providência

deixou de ser observada pela douta magistrada, porque que determinou apenas a intimação da causídica da
de cujus
, o que não é suficiente para reconhecer a inércia dos herdeiros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. FALECIMENTO DO AUTOR NO DECORRER DA LIDE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Hi
pótese em que o demandante faleceu no curso da demanda, tendo havido a intimação do advogado para regularizar o
pólo
ativo da ação com a habilitação dos sucessores. Inércia que culminou em extinção da ação sem que tenha havido a tentativa de intimação da Sucessão de forma pessoal. Impositiva a desconstituição da decisão de extinção para o regular processamento do feito a partir da audiência de instrução.

Pólo
ativo regularizado com a correta habilitação dos sucessores de Bento Aloísio. DOU PROVIMENTO AO RECURSO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(Apelação Cível, Nº 70077821411, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada
Jaccottet
, Julgado em: 27-07-2018)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos
arts
. 110 e 313, §2º, II, do CPC, sendo insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito.”

(TJ-MT 10213493820208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Além disso,

a regularidade processual é questão sanável, caso em que não se mostra proporcional extinguir ação que tramita desde 2008, sem a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para dar prosseguimento ao feito, o que causa enorme prejuízo a estes.

Do exposto, a r. sentença merece ser anulada, com o retorno à origem para o seu regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a sentença, determinado o retorno à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023